Tribunal: TJMT
Processo: 0002066-81.2012.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002066-81.2012.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADEMIR LOPES E CIA LTDA - CNPJ: 13.208.077/0001-01 (APELADO), ADRIANO BARTELI - CPF: 004.195.021-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ADEMIR LOPES E CIA LTDA
e
ADRIANO BARTELI

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, proposta com base em cédula de crédito bancário.

Sustenta o apelante inexistência de inércia, aplicação da Súmula 106 do STJ e impossibilidade de retroação da Lei no 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se, diante da suspensão do processo e das diligências infrutíferas realizadas pelo exequente, estaria configurada a prescrição intercorrente, considerando o prazo trienal previsto para a execução de cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução fundada em cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

5. A suspensão da execução foi determinada em 2016, sob a redação original do art. 921, §4o, do CPC/2015, que fixava o termo inicial da prescrição intercorrente após o decurso de um ano da suspensão.

6. As medidas adotadas pelo exequente desde então limitaram-se à repetição de diligências já frustradas, não constituindo atos idôneos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

7. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, sob pena de imprescritibilidade da obrigação.

8. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a paralisação decorreu de ausência de atos eficazes do credor, e não de demora imputável ao Judiciário.

9. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Na execução de cédula de crédito bancário aplica-se o prazo prescricional trienal, sendo que a inércia do exequente, caracterizada pela repetição de diligências infrutíferas após o término da suspensão da execução, configura prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 921, §§1o a 4o; CPC/2015, art. 487, II; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (LUG), art. 70; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22/05/2012; STJ,
AgInt
no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 23/08/2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29/04/2024; TJMT, N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17/05/2023; TJMT,
ApCiv
0001322-57.2011.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença (ID. 313564363 – Autos de Origem no 0002066-81.2012.8.11.0023), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
ADEMIR LOPES E CIA LTDA - ME
e outros,todos qualificados nos autos em epígrafe.

Despacho inicial proferido em18/09/2012 (id n. 55322946 – pág. 30).

Deferido o pedido de penhora, em 02/10/2014 o exequente tomou ciência quanto à inexistência bens penhoráveis (id n.55322946 – pág. 79).

Suspensão dos autos em 23/09/2016, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

As tentativas de localização de bens do devedor restaram frustradas.

Intimado para se manifestar, o exequente manifestou pelo não reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 182395734).

Breve relato.

Fundamenta-se. Decide-se.

A extinção do feito é medida que se impõe.

Conforme preconiza o artigo 921, III, §1o do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Não localizados o devedor ou bens penhoráveis, o processo será remetido ao arquivo, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2o do CPC).

A propósito, nos termos da atual redação do art. 924, §4o do CPC, alterado pela Lei no 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo artigo.

Nesta trilha, denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia
automaticamente
com a ciência da parte credora acerca da malograda tentativa de localização de bens para satisfação do débito,
interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis.

Sobreleva-se que mesmo antes da inovação legislativa, tal posicionamento já era perfilhado pelos Tribunais Pátrios, consoante os seguintes arestos:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000041-74.2011.8.11.0106 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: FLANCILINA ROSA DE OLIVEIRA MATEUS E SEBASTIAO TELES MATEUS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §
2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
Ao pacificar a matéria acerca da prescrição intercorrente a Segunda Seção do STJ, no julgamento IAC no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu que é desnecessária para a decretação a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos. Demonstrado que percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência está em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC, não merece reparos a sentença para a sua redução. (TJ-MT 00000417420118110106 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Apelação - Execução de título extrajudicial. Prescrição Intercorrente
. Ainda que o credor tenha solicitado o desarquivamento dos autos, têm-se que o simples requerimento para a realização de diligências, que não alcançaram êxito e se mostraram infrutíferas na tentativa de localizar os bens dos devedores, não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
– Sentença Mantida – Apelo Desprovido. (TJ-SP - AC: 00153844920128260077 SP 0015384-49.2012.8.26.0077, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/02/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2021)

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (TEMAS 566 a 571), assentou o seguinte:

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art.40, daLEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art.40,
caput
, daLEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.40, daLEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art.40daLEFque limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art.40, daLEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
.

No item 4.3 do referido julgamento, assim restou consignado pelo Ministro Relator:

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –,considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Conquanto o caso concreto apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça envolvesse execução judicial de dívida ativa, as razões invocadas são aplicáveis às demais espécies de execução, em observância aos princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo, economia e efetividade processual.

Com efeito, a prolongação
ad aeternum
da execução, sem a adoção de medidas úteis à satisfação do crédito perseguido, representa afronta aos princípios constitucionais que regem o processo judicial no ordenamento jurídico pátrio.

Conforme consta dos autos, a ciência inequívoca da não localização de bens ocorreu em 02/10/2014, e os autos foram suspensos em 23/09/2016. Desde então, o credor não demonstrou ter adotado providências eficazes para viabilizar o prosseguimento da execução.

Importante destacar que o processo tramita desde 2012, o que revela uma situação de longa paralisação, em evidente afronta aos princípios da celeridade processual.

No presente caso, o exequente teve inequívoca ciência da frustração na tentativa de localizar bens suscetíveis de penhora em
02/10/2014
(ID n. 55322946 – pág. 79).

Diante da ausência de bens penhoráveis, o processo foi suspenso em
23/09/2016
, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, iniciando-se, após o período de um ano de suspensão, o prazo prescricional intercorrente.

Considerando que a execução se lastreia em contrato bancário, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme os artigos 44 da Lei no 10.931/2004 e 70 do Decreto no 57.663/66, verifica-se que a prescrição intercorrente se consumou em
23/09/2020
.

Vale destacar que a execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula. 150/STF).

Com efeito, não é razoável permitir que o processo se prolongue indefinidamente sem que sejam adotadas providências necessárias para alcançar o objetivo pretendido.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes arestos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2019).

E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - POSSIBILIDADE - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS - DESÍDIA DO EXEQUENTE - RECURSO IMPROVIDO. O processo de execução não pode ter duração ad
eternum
. Tratando-se de execução de cédula rural se aplica a lei uniforme cambial, nos termos do art. 60 do Decreto-lei 167/67, com prazo prescricional de 03 (três) anos, a contar do vencimento do título, consoante o art. 70 do anexo I da Convenção de
Genébra

( Lei
Uniforme Cambial). Assim, permanecendo o processo paralisado, por inércia do exequente, por mais de 15 (quinze) anos, configurada está a prescrição intercorrente, porquanto já com tempo suficiente de prescrição inclusive do direito material. (TJ-MS - AC: 00106118319928120001 MS 0010611-83.1992.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 04/12/2013, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2013).

1 – Ante o exposto,
DECLARA
-
SE
a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda,
razão pela qual
JULGA-SE EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

2 –Sem incidência de custas e honorários
.”

Em razões recursais (ID. 313564368), o apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

-
Ausência de prescrição / irretroatividade da Lei no 14.195/2021 – o juízo confundiu prescrição intercorrente com prescrição do título; a aplicação do art. 921, §4o, CPC, não poderia retroagir a período anterior à vigência da lei nova.

-
Aplicação da Súmula 106 do STJ – a demora não pode ser imputada ao credor, que sempre diligenciou para localizar o devedor.

-
Inexistência de inércia do apelante – não houve negligência, pois foram realizadas tentativas de citação e penhora.

-
Princípio da eventualidade – caso não provido o recurso, não deve haver arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa, pois não foram fixados honorários na origem.

-
Prequestionamento – requer manifestação expressa sobre a Súmula 106 do STJ e art. 2o do CPC, para fins de recurso especial.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Recurso interposto tempestivamente (ID. 313564371), com preparo devidamente recolhido (ID. 313564370).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ADEMIR LOPES E CIA LTDA
e
ADRIANO BARTELI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença (ID. 313564363) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que: (i) a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 02/10/2014; (
ii
) o processo foi suspenso em 23/09/2016, na forma do art. 921, III, do CPC; (
iii
) transcorrido o prazo de suspensão de um ano, iniciou-se a contagem da prescrição intercorrente; (
iv
) tratando-se de cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG; (v) não havendo atos úteis de constrição ou citação no curso do prazo, consumou-se a prescrição em 23/09/2020.

A parte apelante sustenta, em síntese: (a) não ocorrência da prescrição intercorrente, pois não teria havido inércia processual; (b) aplicação da Súmula 106 do STJ, porquanto a demora não poderia ser imputada ao credor; (c) impossibilidade de retroação da Lei no 14.195/2021 para alcançar situações anteriores; (d) eventual afastamento de honorários recursais, já que não fixados na origem; (e) necessidade de prequestionamento da Súmula 106 do STJ e do art. 2o do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da prescrição intercorrente

Antes de adentrar ao mérito
propriamente dito, convém destacar que a
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1o, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2o).

O §4o, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do §4o do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4o, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

No presente caso, a execução foi ajuizada em
04/09/
2012
,
tendo sido proferido despacho inicial em 18/09/2012 (ID
.

313563874 - Pág. 30
)
. Em
12/03/2014, foi certificado o decurso de prazo pagamento do débito após citação por edital (ID.
313563874 - Pág. 63
).
Após, foram
diversas
as
tentativas de localização de bens
inexitosa
.

A suspensão formal do feito foi determinada com base no art. 921, III, do CPC/2015,
em
23
/
09
/
2016
,
antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021
, vide decisão sob ID.
313563875 - Pág. 18
. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente deve observar a redação original do CPC, a qual exige inércia do credor após o término do prazo de suspensão da execução.

Compulsando atentamente os autos, verifico que desde o desarquivamento em
21/09/2017
, todas a medidas adotadas pelo exequente se mostraram inexitosas
.
Ademais, o exequente apenas reiterou medidas que já haviam se mostrado infrutíferas anteriormente.

Em outras palavras, o efeito perdura há
8
(
após
) anos
– contados após decurso de um ano da
suspensão previsto no
art. 921, III do CPC
–
sem qualquer diligência frutífera em favor da satisfação da execução
.

Sob esse contexto, evidencia-se, com clareza, a ocorrência da prescrição intercorrente, seja pelo texto originário positivado no
CPC/2015,
ou após a
entrada em vigor da Lei no 14.195/2021
.

Sobre o tema,
Gladston
Mamede leciona que o escopo da figura jurídica da prescrição intercorrente é impedir que o credor simplesmente afore uma demanda e a deixe abandonada, sem cuidar dos atos que lhe competem para a realização de seu crédito. Para seu cômputo, considera-se o prazo legal da prescrição do direito em discussão; se o feito ficou paralisado por prazo igual ou superior, na dependência de ato que competia ao credor, o direito estará prescrito (Direito empresarial brasileiro: títulos de crédito, volume 3 – 5. ed. – São Paulo: atlas, 2009, p. 175).

Ademais, repise-se que a inércia do credor no âmbito do processo de execução, não se confunde com a situação de abandono do processo, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo. O abandono da causa, fenômeno processual, é distinto da prescrição, instituto de direito material (STJ REsp 1522092/MS).

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição
intercorrente
" (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). (...). (
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA
. 1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022)
– Grifo Nosso

Sobre o tema, est
e
e.
Tribunal já
decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL
– TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
- n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor
. As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível (
AgInt
no REsp 1986517/PR).
Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)
– Grifo Nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas
em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

– Grifo Nosso

Por fim, a
Súmula 106 do STJ é restrita à fase inicial da demanda, em que eventual demora na citação não pode ser imputada à parte. No contexto da prescrição intercorrente, todavia, a mora não decorre de atos da serventia, mas da ausência de atos úteis da parte credora. Assim, não há falar em aplicação da súmula para afastar a prescrição, já que a execução permaneceu sem constrição efetiva desde 2016.

Dessa forma, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto prescrito o direito material pleiteado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume

a sentença
vergastada, por seus próprios fundamentos.

Sem ônus para as partes, como prevê o art. 921, § 5o, do CPC (STJ,
AgInt
no
AREsp
2426414 e REsp

2075761).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025